Tribunal: TJSP
Processo: 2167563-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167563-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE, são agravados HAROLDO
ADASZ e O J Z PAR ADMINISTRAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167563-87.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2167563-87.2020.8.26.0000 - Santa Bárbara D
Oeste
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE
AGRAVADOS: HAROLDO ADASZ E O J Z PAR ADMINISTRAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA
VOTO No 17538
IPTU dos exercícios de 2015/2016 - Isenção fiscal
Admissibilidade – Deferimento anterior - Preenchimento dos
requisitos legais, para concessão da isenção tributária - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal 1, de IPTU dos exercícios de 2011, 2015 e 2016; e
contribuições de iluminação pública de 2013, acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade manejada pelo executado Haroldo Adasz e, extinguiu a cobrança das
CDA's no 96809 e 121216 (fls. 04 e 05), atreladas ao IPTU dos exercícios 2015 e de
2016, uma vez que não há nos autos qualquer indício de prévio processo administrativo
para a revogação da isenção. Condenou a exequente, ao pagamento das respectivas
custas e despesas, bem como honorários ao advogado da parte contrária em 20% do
valor atualizado do débito, nos moldes do art. 85, §§2o e 3o, do Código de Processo
Civil. No mais, determinou o prosseguimento da execução, readaptando - se o valor do
débito perseguido.
Em síntese, sustenta a agravante que, (i) há violação à
súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos art. 111, II e 179, caput e
§§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional, (ii) o precedente aventado pelo juízo quanto
a necessidade de processo administrativo (Recurso Extraordinário n° 594.296/MG, em
que foi reconhecida a repercussão geral) para revogação da isenção, não se aplica ao
caso, eis que o agravado foi notificado acerca da mudança na legislação, conforme fl. 71
dos autos, oportunizando, que atendesse às determinações da novel lei, ou seja, que
1 Valor da causa: R$ 2.373,85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167563-87.2020.8.26.0000
3
preenchesse os requisitos para isenção, com base nos artigos 178 e 179, § 1o, do Código
Tributário Nacional, (iii) a alegação do agravado, de que o seu endereço estava errado
no cadastro municipal, não tem o condão de impedir a exigibilidade da cobrança, pois o
ônus e obrigação de manter o cadastro atualizado, era dele; (iv) não há direito adquirido
à isenção, conforme preceitua o § 2o do art. 179, do CTN. Pede a reforma da decisão, a
fim de afastar a inexigibilidade da cobrança das CDA ́s 96809 e 12116, bem como a
condenação em honorários advocatícios, invertendo-se o ônus da sucumbência, nos
termos do art. 85, § 1o, do CPC.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contraminuta às fls. 16/20, na qual o agravado alega que:
(i) as CDAS são inexigíveis dada a isenção deferida ao executado, antes da modificação
da lei, e sem que o mesmo fosse regularmente citado da necessidade do pagamento; (ii)
cumpriu com a obrigação de manter o cadastro atualizado e que os endereços do
executado que constam nos documentos de folhas 07, 124 e 125, foram fornecidos pelo
próprio agravante, e nos mesmos constam o cadastro do executado, no endereço correto,
onde o mesmo reside desde 2010, sendo inclusive o mesmo endereço contido na
procuração; (iii) o agravante trouxe tela de cadastro com endereço diverso dos
apresentados por ele próprio na execução; (iv) o documento de folha 128 comprova que
o executado requereu a isenção, restando deferida pela Administração; (v) o artigo 36 da
lei 54/09 é claro em dispensar a renovação de requerimento de isenção; (vi) com a
mudança legislativa, o agravado não foi comunicado do cancelamento da isenção, não
foi intimado para realizar novo pedido, não foi informado do lançamento do imposto,
mesmo mantendo seu endereço atualizado, como comprova o proprio agravado.
É o relatório.
A irresignação da Municipalidade não merece guarida.
Inicialmente, importa consignar que o reconhecimento do
direito ao benefício de isenção depende da demonstração dos requisitos determinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167563-87.2020.8.26.0000
4
pela norma que rege o benefício, vigente à época de constituição do crédito tributário.
Como aduzido pelo agravado a isenção do IPTU, foi – lhe
deferida pela primeira vez no ano de 2013, sob a égide da Lei 54/09.
Referida Lei fora alterada pelas Leis Complementares
200/2014 e 2014/2015, restando assim disposto acerca da isenção:
Art. 35 Desde que cumpridas as demais exigências da
legislação
tributária,
fica
o
Prefeito
Municipal,
anualmente, autorizado a isentar do imposto (IPTU), os
contribuintes aposentados, pensionistas, beneficiários de
assistência social ao idoso e ao deficiente da Previdência
Social (LOAS) e contribuintes diagnosticados com
neoplasia, que sejam proprietários ou usufrutuários de
um único imóvel neste município e que o mesmo sirva-lhes
unicamente de moradia para si e sua família, cujos
proventos dos cônjuges não sejam superiores a 04
(quatro) salários mínimos”.
§1o O interessado, para ter direito à isenção que se refere
este artigo, deverá, pessoalmente, ou através de
procuração, formular requerimento junto ao setor de
protocolo da Prefeitura Municipal, acompanhado dos
seguintes documentos: (Nova redação dada pela Lei
complementar no 214 de 2015)
– escritura pública definitiva ou contrato de venda e
compra ou cessão do imóvel, em caráter irrevogável e
irretratável;
I – escritura pública definitiva ou cessão de imóvel, em
caráter irrevogável e irretratável;” (NR) Redação
dada pela Lei complementar no 255 de 2017
II - escritura pública de doação com reserva de
usufruto vitalício ou escritura pública de instituição de
usufruto vitalício;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167563-87.2020.8.26.0000
5
III – comprovante de ser residente no imóvel, mediante
exibição atualizada de conta de luz ou de água e esgoto
ou, ainda, atestado fornecido por autoridade competente;

IV – cópia da declaração IRPF (Imposto de Renda Pessoa
Física) do ano anterior, para contribuintes que possuem
rendimentos tributáveis, acompanhada de uma declaração
firmada pelo proprietário ou usufrutuário de ser aquele
imóvel o único que possui, ficando a critério da
Administração, em caso de dúvida, exigir certidão do
Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca,
atestando esta condição;
V – comprovante da condição de aposentado, reformado,
pensionista ou beneficiário LOAS, que será feita mediante
apresentação de documento original e fotocópia, sendo
esta autenticada pelo servidor público responsável;
VI – em caso de portador de neoplasia, apresentar laudo
médico, com número do CID firmado pelo próprio
médico, comprovando ser portador de neoplasia, do
contribuinte datado de até 06 meses anterior ao pedido de
isenção;
VII – comprovante hábil, atestando que os proventos dos
cônjuges beneficiados por este artigo não sejam
superiores a 04 (quatro) salários mínimos.

§2o Para revalidar a isenção que se refere este artigo, o
contribuinte beneficiário deverá, pessoalmente, formular
requerimento junto ao setor de protocolo da Prefeitura
Municipal; e no caso do portador de neoplasia, o mesmo
deverá também apresentar laudo médico, com número do
CID firmado pelo próprio médico, comprovando sua
doença com data de até 06 meses anterior.

... omissis

§4o O contribuinte interessado em obter isenção que se
refere este artigo deverá apresentar requerimento, junto
ao Setor de Protocolo da Prefeitura no prazo de 90
(noventa) dias do aviso de lançamento do imposto, sob
pena de ser indeferido, devidamente acompanhado de
cópias de toda a documentação obrigatória a que se
referem os incisos do §1o, os quais serão autenticados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167563-87.2020.8.26.0000
6
funcionário da Prefeitura Municipal na presença do
contribuinte ou de seu representante legal, após a
exibição do documento original.

... omissis

Art. 37. Os requerentes que tiverem deferidos os seus
pedidos ficam obrigados a comunicar o Município,
imediatamente, qualquer alteração de situação que
modifique o direito à isenção, sob pena de ficarem
solidariamente responsáveis com os adquirentes do
imóvel pelos impostos devidos desde a data da alteração.
Parágrafo único. Além dos impostos a serem cobrados, o
Município cobrará juros, correção monetária e multa a
contar da data da alteração da situação não comunicada.

Art. 38. Sempre que o Município entender conveniente,
poderá determinar que os beneficiários da isenção
comprovem que continuam preenchendo as condições
necessárias para manutenção do benefício.
A isenção tributária, não sendo de caráter geral (alcança
apenas os contribuintes aposentados, pensionistas, beneficiários de assistência social
ao idoso e ao deficiente da Previdência Social (LOAS) e contribuintes diagnosticados
com neoplasia) está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos na lei que a
instituiu e posteriormente que a modificou.
Nesse aspecto, há de se destacar que a Lei Complementar
214/2015, alterou especialmente o disposto no §1o, inciso I, passando a dispor, como
requisito indispensável para concessão do benefício: I – escritura pública definitiva ou
cessão de imóvel, em caráter irrevogável e irretratável;” (NR) Redação dada pela Lei
complementar no 255 de 2017, sendo os demais requisitos já previstos na norma
anterior, requisitos estes os quais o executado já preenchia.
Apesar de não constar na matrícula do imóvel (fls. 115), o
executado esta na posse do bem desde 2009, tendo quitado o financiamento
recentemente, como aduz a O. J. Z. PAR. ADMINISTRAÇÕES E INVESTIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167563-87.2020.8.26.0000
7
LTDA às fls. 114 e inclusive celebrado “Acordo de Parcelamento no 3018/2013”, com o
Município.
Quanto a alegação de que não teria recebido carne para
pagamento do IPTU, e consequentemente para a apresentação do requerimento
administrativo de isenção, de fato a alegação é crível, bastando ao Município apresentar
o comprovante de envio da notificação, em especial considerando que na exceção de pré
– executividade o agravado aduz às fls. 48 que " o exequente foi isento dos anos de
2013 e 2014, entretanto, por força da nova Lei Municipal recebeu uma
correspondência em seu atual endereço o comunicando da necessidade de novo
cadastramento e nova solicitação da isenção". Tal documento datado de 03/03/2015,
encontra-se juntado às fls. 71 da execução, sendo certo ainda que há informação nos
autos de que o agravado reside neste endereço deste 2010 e ainda há cópia do Carnê de
IPTU do exercício fiscal de 2013 também juntado pelo agravado em sua exceção de pré
- executividade.
Na hipótese vertente, inexiste prova suficiente no sentido
de que o agravado não preencha os requisitos constantes da Lei Municipal ou de que
tenha recebido notificação, ou sequer de que tenha havido procedimento regular para
alteração do entendimento anterior que havia deferido a isenção.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso da
Municipalidade.
MÔNICA SERRANO
Relatora